Tribunal: TJSP
Processo: 1032696-39.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Cobrança de mensalidade por autarquia municipal – Contrato de prestação de serviços educacionais – Impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80 – Processo corretamente extinto por inadequação da via eleita – Julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032696-39.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do artigo 942, do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por
maioria de votos, negaram provimento recurso, vencidos o 2o e 3o
Desembargadores. Fará declaração de voto a Des Otávio Machado de Barros. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032696-39.2017.8.26.0564
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado : Carlos Alexandre Klomfahs
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7780
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal
Cobrança de
mensalidade por autarquia municipal Contrato de prestação
de serviços educacionais
Impossibilidade de utilização do
rito da Lei no 6.830/80 Processo corretamente extinto por
inadequação da via eleita Julgados do E. Superior Tribunal
de Justiça e desta E. Corte Estadual
Sentença mantida

Sucumbência recursal Apelação não provida.
Trata-se de Apelação interposta pela Faculdade
de Direito de São Bernardo do Campo, nos autos de Execução Fiscal por ela
promovida contra Carlos Alexandre Klomfahs, em face da r. sentença de fls.
217/219, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo
Civil, ante a nulidade, por inadequação da via eleita, da Certidão de Dívida Ativa
que embasou o feito executivo, condenando a exequente em honorários
advocatícios “... em 10% do valor atualizado da causa...”.
Alega a apelante, em apertada síntese, que, na
qualidade de autarquia municipal, está amparada - até em decorrência de
preclusão pro judicato, “... após a sucessão de diversos atos processuais
inerentes à execução fiscal...” - pelas disposições da Lei no 6.830/80, gozando
seu crédito de liquidez e certeza. Daí pleiteia a nulidade da sentença guerreada,
com vistas ao regular prosseguimento da Execução Fiscal.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 259/277.
É a síntese do necessário.
Depreende-se dos autos digitais que a Faculdade
de Direito de São Bernardo do Campo promoveu Execução Fiscal, em face de
Carlos Alexandre Klomfahs, visando à cobrança de débitos, relativos aos
exercícios de 2014 e 2015, atinentes a serviços educacionais em curso de Pós-
Graduação (fls. 01/03).
Após regular citação, o executado opôs, sem a
garantia prévia do Juízo, Embargos à Execução, sustentando, linhas gerais, a
inconstitucionalidade da cobrança (fls. 16/25).
Em impugnação, a exequente postulou o não
recebimento dos embargos por falta de garantia do Juízo e defendeu a legalidade
da cobrança (fls. 143/150), sobrevindo, então, a r. sentença extintiva alhures
referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o inconformismo.
Rechaça-se, de início, a aventada ocorrência de
preclusão pro judicato.
Nada impedia a extinção do feito, “... após a
sucessão de diversos atos processuais inerentes à execução fiscal...”, por
ausência de interesse de agir (adequação), com arrimo no art. 485, IV, do Código
de Processo Civil.
Conhecida é a divergência jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornar compreensível o andamento do executivo fiscal até que se clarificasse, em
Primeiro Grau, um desate para o tema.
Isso posto, é de se ressaltar, na presente
hipótese, que o crédito exequendo, conquanto consubstancie um serviço prestado
por ente público, tem origem contratual de natureza privada, haja vista que os
serviços educacionais não são contratados pelo particular por meio de contrato
administrativo.
Tem-se entendido, com efeito, que o contrato de
prestação de serviços educacionais não se caracteriza como contrato
administrativo típico, sendo os créditos dele decorrentes insuscetíveis de
inscrição em dívida ativa e da execução regida pelos regramentos da Lei no
6.830/80.
Em casos, portanto, como o dos presentes autos,
afigura-se imperiosa a propositura, pelo credor, de ação de conhecimento, com
observância dos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla
Defesa.
Nessa trilha:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DNER.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
DANO
CAUSADO AO PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA.
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. LEI No
6.830/80. (...) 5. Os privilégios da Lei no 6.830/80 só
cabem nos casos em que a dívida ativa tiver
natureza tributária (crédito que goza de proteção
especial - arts. 183 a 193 do CTN) ou decorra de um
ato ou de um contrato administrativo típico. 6. A
dívida exequenda decorrente de dano causado ao
patrimônio do DNER por acidente automobilístico
não constitui dívida ativa a ensejar a aplicação do
rito da Lei no 6.830/80, visto que não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito tributário (art. 201, do CTN) ou não
tributário
(previsto
em
lei,
regulamento
ou
contrato). 7. Recurso não provido.” (STJ - REsp. no
362.160/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 18/03/2002, p. 186) (g.n.).
“APELAÇÃO.
Execução fiscal. Cobrança de
mensalidade por fundação municipal. Contrato de
prestação de serviços educacionais. Impossibilidade
de utilização do rito da Lei no 6.830/80. Precedentes
desta Câmara. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte. Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação no 9180957-28.2009.8.26.0000, Rel. Des.
João Alberto Pezarini, j. em 25/04/2013).
“Apelação.
Execução
fiscal.
Cobrança,
por
fundação municipal, de mensalidades escolares.
Reconhecimento de inadequação da via executiva.
Admissibilidade. Necessidade de propositura da
ação de conhecimento, com observância dos
princípios
do
devido
processo
legal,
do
contraditório e da ampla defesa. Precedente da
corte. Carência de ação por falta de interesse de
agir. Extinção do feito com estribo no artigo 267,
VI, do Código de Processo Civil. Recurso
denegado.”
(TJSP
-
Apelação
no
0174184-
91.2007.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Xavier, j.
16/06/2011).
De rigor, destarte, a manutenção da r. sentença
hostilizada, que, bem apreciando a questão posta em debate, extinguiu o feito
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
À vista, por fim, do disposto no § 11 do art. 85
do NCPC e do trabalho realizado pelo procurador do recorrido em grau recursal
(fls. 259/277), majora-se a verba honorária fixada em primeira instância em 1
(um) ponto percentual (1%), totalizando uma condenação, a esse título, a 11%
(onze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24213
Apelação Cível no 1032696-39.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado: Carlos Alexandre Klomfahs
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da douta Maioria, pois entendo ser o
caso de dar provimento ao recurso.
Com efeito, A apelante é pessoa jurídica de direito
público interno, prestadora de serviços educacionais, caracterizando-se
como Fundação Pública Municipal, cujo regime é equiparado ao de
autarquia, razão pela qual também é chamada de autarquiafundacional.
Nesse sentido, esclarece Maria Sylvia Zanella Di
Pietro: “A fundação pública é colocada (...) como modalidade de autarquia,
porque seu regime jurídico é o das pessoas jurídicas públicas
administrativas; quer nas relações perante a Administração Pública, quer
nas relações com terceiros, elas se regem pelo direito público”. (Direito
Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p. 402).
A jurisprudência do STF também converge nesse
sentido, entendendo que as Fundações Públicas, por integrarem o conceito
de Fazenda Pública, dispõem, consequentemente, de suas prerrogativas,
justificando, igualmente, a inscrição de seus débitos em dívida ativa e a
execução pela via do processo executivo fiscal. (STF, RE 183188/MS,
Plenário, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.02.97; RTJ 126/103;
RTJ 127/426; RTF 134/88; RTJ 136/92 e RTJ 131).
Daí porque, dou provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1233FAFE
7
8
Declarações de
Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
139BCD2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032696-39.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.